Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de cobrança, na qual houve declínio de competência de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para o processamento e julgamento de ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde de autogestão em desfavor de seus beneficiários, perscrutando-se a respeito de eventual escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante enunciado de Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, inaplicável ao caso o microssistema consumerista.
4. No caso, o autor protocolou a petição inicial no foro de seu domicílio, que também é o de eleição contratual, acerca do qual não se divisa manifesta abusividade. Inexiste portanto a aduzida escolha aleatória de foro.
5. Dessa forma, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, inexistindo escolha aleatória de foro ou relação jurídica afetada ao Código de Defesa do Consumidor, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 46, 63, caput, §§ 1o, 3o e 5°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 33 e 608; TJDFT:
Acórdão 1997763, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 12/05/2025; Acórdão 1797479, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 03/11/2023; etc.